Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716664-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO RECORRIDO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. DESAJUSTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. INEXEQUIBILIDADE DO DISPOSITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A reforma da sentença dos Embargos de Terceiro materializada em grau recursal não foi acompanhada da devida fixação de honorários em favor da parte vitoriosa. Impugnada tal omissão em Embargos de Declaração sucessivamente interpostos, em última decisão, patenteou o Órgão Colegiado, na fundamentação do acórdão, ser devida a fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, contraditoriamente, em evidente erro material, haja vista a inexistência de provimento condenatório na espécie, determinaram os Julgadores, no dispositivo do acórdão, a incidência de tal percentual sobre o valor da condenação. Nessa perspectiva, a partir da sucessão dos atos processuais que antecederam o acórdão, bem assim da própria fundamentação nele contida, é plenamente possível se extrair que o dispositivo foi fruto de erro material. 2 – Ademais, a prevalecer a tese recursal de que não houve erro material no acórdão, nem mesmo haveria valor a ser executado pelo Apelante, diante da inexistência de base de cálculo para a incidência do percentual relativo aos honorários de sucumbência. 3 – Assim, confirma-se a sentença em que, diante do evidente erro material constante do acórdão, foram admitidos os honorários na forma definida na fundamentação (10% sobre o valor da causa), com o consequente acolhimento da Impugnação aviada pela ora Apelada e extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico em razão do atendimento da ordem de preferência legal. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando a inaplicabilidade de multa em razão da ausência de intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “compreendendo ser o dispositivo do acórdão fruto de erro material, sendo ele até inexequível em face da ausência de base de cálculo para incidência do percentual, utilizou-se do critério definido na fundamentação do acórdão (10% sobre o valor da causa), o qual também se revela coerente tecnicamente com a situação em análise”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à aventada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que, “É pacífico no STJ que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ " (AgInt no AREsp 1441228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010